Tribunal: TJDFT
Processo: 0706355-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA DECISÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. CONSULTA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. CRC-JUD. BLOQUEIO DE CARTÕES. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu os pedidos de decretação de indisponibilidade de bens na CNIB, de consulta ao CRC-JUD, de suspensão de cartões de crédito e de quebra de sigilo bancário.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a preliminar de nulidade da decisão agravada por fundamentação insuficiente; (ii) a possibilidade de deferimento da decretação de indisponibilidade de bens na CNIB, (iii) de consulta ao CRC-JUD, (iv) de suspensão de cartões de crédito e (v) de quebra de sigilo bancário.
III – Razões de decidir
4. Na decisão agravada estão expostos de modo satisfatório e claro os fundamentos pelos quais foram indeferidos os pedidos formulados pelo exequente, razão pela qual o pronunciamento impugnado não padece de nulidade por afronta ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489, § 1o, incs. II, IV e VI, do CPC. Rejeitada a preliminar.
5. O Provimento no 149/2023 do CNJ instituiu o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, que regulamenta os serviços notariais e de registro, e, em seus arts. 320 a 320-N, com redação conferida pelo Provimento no 188/2024, disciplina a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.
6. O acesso e consulta ao banco de dados da CNIB pode ser requerido administrativamente pela parte exequente, mediante identificação e custeio do respectivo serviço, art. 320-L, parágrafo único, de modo que é desnecessária a intervenção do Poder Judiciário.
7. A CNIB tem por finalidade precípua o cadastramento de ordens de indisponibilidade de bens específicos ou do patrimônio indistinto, bem como das ordens para cancelamento de indisponibilidade, art. 320-A, caput, e não o escopo de promovera pesquisa de bens penhoráveis dos executados.
8. A decretação da indisponibilidade de bens é medida atípica, e demanda, para a sua análise, a demonstração do exaurimento prévio dos meios ordinários de localização de bens, o que não ocorreu. Mantida a decisão agravada.
9. A consulta à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC não necessita de requisição judicial para que o agravante-exequente, que não é beneficiário da gratuidade de justiça, obtenha as informações pretendidas. Art. 241 do Provimento no 149/2023 do CNJ.
10. O STF, no julgamento da ADI no 5.941 em 9/2/2023, reconheceu a constitucionalidade do art. 139, inc. IV, do CPC.
11. No julgamento do Tema n° 1.137, o STJ estabeleceu os seguintes requisitos cumulativos para adoção de medidas atípicas, art. 139, inc. IV, do CPC: “i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal”.
12. No processo em exame, a medida atípica pretendida pelo agravante-credor,de bloqueio de cartões de crédito, não é proporcional, razoável nem efetiva para a satisfação da dívida e assume caráter de sanção pessoal.
13. A quebra do sigilo bancário é medida excepcional, que pode ser deferida somente se exauridos os meios para localizar bens penhoráveis, e conforme o exame do caso concreto, a critério do Juízo.
14. O credor não diligenciou perante os Cartórios Imobiliários, portanto, não exauriu as possibilidades de localização de bens, assim como não há indícios de ocultação de patrimônio ou de fraude à execução. Mantida a decisão agravada.
IV – Dispositivo
15. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI0742313-89.2025.8.07.0000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/01/2026; TJDFT, AGI0731322-54.2025.8.07.0000, Relator:Hector Valverde Santanna, 2aTurma Cível, data de julgamento: 21/01/2026; TJDFT, AGI0734741-82.2025.8.07.0000, RelatorCarlos Pires Soares Neto, 1aTurma Cível, data de julgamento: 22/10/2025. (CNIB); TJDFT, AGI 0712371-12.2025.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/7/2025; TJDFT, AGI 0731045-72.2024.8.07.0000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024. (CRC-JUD); ADI No 5.941/STF; Tema n° 1.137/STJ;TJDFT, AGI0737158-08.2025.8.07.0000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2025;TJDFT, AGI 0733173-31.2025.8.07.0000, Relator:Alfeu Machado, 6aTurma Cível, data de julgamento: 19/2/2026; TJDFT, AGI 0749682-37.2025.8.07.0000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 04/03/2026. (medidas atípicas).